Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733337-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO: RADIO REDENTOR COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ENUNCIADO No 435, SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado no 435), é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ao considerar dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. No entanto, tal entendimento não se aplica aos casos em que o débito executado não pertence à Fazenda Pública e não se persegue por execução fiscal. 2. Não se cuidando de execução fiscal, a inclusão de sócio no polo passivo da relação processual pressupõe, inexoravelmente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferimento de tal postulação, o que não ocorreu na hipótese vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 3o e 110, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o devido redirecionamento da ação de execução para a pessoa da sócia da recorrida, considerando o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, bem como a extinção da sua personalidade. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJPR, além de ementas do TJGO para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o e 110, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu pela necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, para os fins de redirecionamento da execução civil perseguida, afastando a aplicabilidade do precedente definido no recurso repetitivo REsp 1.201.993/SP, por ausência de similitude fática (ID 46570600). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005